Tribunal: TJES
Processo: 5005231-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005231-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BAIOCO LOPES
RECORRIDO: SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005231-28.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANDRE BAIOCO LOPES

RECORRIDO:
SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PRODUTOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE INADEQUAÇÃO ENTRE PREÇO OFERTADO E O PREÇO EFETIVAMENTE COBRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, suscita a ausência de dialeticidade do recurso interposto e, no mérito, requer o seu não provimento.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Ademais, em que pese a arguição de cerceamento de defesa apresentada pelo Recorrente, entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que desnecessária a produção de prova oral requerida na hipótese ante o acervo probatório já produzido aos autos, destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
.

(5). No mérito, a narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial: "
O autor sustenta, em síntese, que adquiriu quatro formas na loja requerida e, quando foi efetuar o pagamento notou que estava sendo cobrado valor maior do que constava na etiqueta em três delas. Em conversa com vendedora e supervisora da loja, foi informado de que os clientes mudam os produtos de lugares para pagar valor menor, se sentindo acusado de praticar tal alteração, bem como que o preço cobrado era o correto.
" Sobre os fatos, como bem observado pelo Juízo de origem,
nota-se que uma das formas que o Recorrente adquiriu era de cor cereja, enquanto as demais eram de cor preta. Verifica-se também que, em relação às formas de diferentes cores, havia diferença de preço, a denotar, portanto, que se tratava de produtos distintos e, por consequência, não demonstrada violação da oferta (mesmo porque nem sequer indicadas as etiquetas dos demais produtos para comparação).

(6). Quanto ao ponto, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
Em análise do áudio juntado pela parte autora, vejo que esse afirma que uma das formas que adquiriu era na cor cereja e as outras na cor preta. Na foto juntada pelo autor em ID n°25539571 resta claro que o preço ali disposto refere-se a “forma bolo e torta 24 crespa fundo removível cereja”, não tendo, o autor, juntado foto da etiqueta referente às formas de cor preta a fim de demonstrar que essas foram ofertadas no mesmo valor. Diante disso, não sendo comprovado o descumprimento de oferta, não há que se falar em devolução de valor.
[...]”.

(7). Nesse sentido, entendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, não demonstrado o constrangimento narrado à exordial, tampouco qualquer outra circunstância que encerrasse efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)